Tribunal: TJPA
Processo: 0008941-92.2016.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008941-92.2016.8.14.0201

RECORRENTE: DENILSON PINTO MAFRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA. PRELIMINAR ARGUIDA: NULIDADE DA DECISAO DE PRONÚNCIA – PROVA EMPRESTA – AUSENCIA DE CONTRADITORIO – REJEIÇAO. 1. O art. 372 do Código de Processo Civil possibilita a utilização de prova produzida em outro processo e o Juiz atribuirá o valor que considerar apropriado, desde que observado o contraditório.
In casu
, à defesa foi dada a oportunidade de manifestação acerca da prova emprestada ainda na fase da instrução processual, não importando, se o contraditório foi diferido ou postergado.

MERITO: AUSENCIA DE INDICIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – IMPROCEDENCIA. 2. A decisão de pronúncia foi devidamente prolatada, estando comprovada a materialidade delitiva pelo Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal nº 2016.01.002009-TAN e pela Declaração de Óbito nº 22868138-3 e os depoimentos testemunhais, que uníssonos entre si, apontam a participação do ora recorrente na empreitada criminosa, não havendo, neste momento, subsídios concretos que conduzam a uma absolvição sumaria.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, em sessão do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto desta Relatora Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por DENILSON PINTO MAFRA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital que pronunciou o ora recorrente na prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 29 todos do Código Penal Brasileiro, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito alegando, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia, ante a inobservância do contraditório referente às provas emprestadas e no mérito, alega ausência da prova de materialidade e indícios de autoria.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Quanto a nulidade questionada, não há que se falar em ausência de contraditório no processo em que foi produzida a prova. Sabe-se que o art. 372 do Código de Processo Civil possibilita a utilização de prova produzida em outro processo e o Juiz atribuirá o valor que considerar apropriado, desde que observado o contraditório.

In casu
, à defesa foi dada a oportunidade de manifestação acerca da prova emprestada ainda na fase da instrução processual, não importando, se o contraditório foi diferido ou postergado.

Assim sendo, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, pugna a defesa pela impronuncia ante a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentada em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

Assim dispõe o art. 413 do CPP,
a sentença de pronúncia deverá ser proferida quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria
.

A decisão de pronúncia foi devidamente prolatada, estando comprovada a materialidade delitiva pelo Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal nº 2016.01.002009-TAN e pela Declaração de Óbito nº 22868138-3 e os depoimentos testemunhais, que uníssonos entre si, apontam a participação do ora recorrente na empreitada criminosa, não havendo, neste momento, subsídios concretos que conduzam a uma absolvição sumaria.

Como já mencionado, nos termos do art. 413, do CPP, para o decreto de pronúncia, que é apenas de admissibilidade da acusação e, não, de certeza, basta que o juízo se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como foi o caso dos presentes autos, devendo as questões de mérito, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, originalmente competente para a decisão final.

Transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA – CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA.
A fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, devendo o juiz limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. Havendo incerteza sobre a situação do fato deve o tema ser reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A sentença de pronúncia constitui-se em um juízo de admissibilidade da acusação, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Recurso improvido. Unânime. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002730-97.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para que seja mantida a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 24/10/2023